Tribunal: TJDFT
Processo: 0012405-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES CONSUMADO E FURTO SIMPLES TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA "RES FURTIVA". SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. BENS NÃO RESTITUÍDOS. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Em que pese a reincidência não obste o reconhecimento do princípio da insignificância, na espécie, inexistiu a inexpressividade da lesão jurídica provocada, notadamente, porque a "res furtiva" ultrapassou o patamar de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ademais, o réu possui outra passagem por delito patrimonial, responde por outra ação penal também por crime contra o patrimônio, os bens não eram do gênero alimentício nem de primeira necessidade (tratando-se de protetores solares) e não foram restituídos, além disso, o réu afirmou que, após verificar o êxito na primeira prática, retornou ao local para realizar novo furto, o que aumenta a reprovabilidade da conduta.
3. O “quantum” de redução em face da tentativa (1/3) guarda relação com o “iter criminis” percorrido pelo agente, considerando que logrou êxito em adentrar ao estabelecimento comercial e alcançar o setor de cosméticos, onde estavam os bens de seu interesse, faltando, portanto, apenas retirar os produtos da prateleira para inverter a posse e, assim, consumar o delito de furto.
4. Recurso desprovido.